Tribunal: TJSP
Processo: 1044313-76.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo pessoal. Alegação da autora de que é portadora de transtorno bipolar, com episódio maníaco à época. Não comprovação. Interdição não requerida em nenhum momento, mesmo após surto. Validade dos atos praticados. Reconhecimento. Ausência de prova da existência da incapacidade. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.